Tribunal: TJDFT
Processo: 0751614-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751614-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA RAQUEL CAMPOS VIEGAS AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIA RAQUEL CAMPOS VIEGAS contra decisão (ID 198248524) da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MBR ENGENHARIA LTDA, deferiu a tutela de urgência para autorizar a retenção das chaves do imóvel enquanto não houver a quitação da quantia devida pela agravante. Em suas razões (ID 66890194), alega que: 1) não pode arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento; 2) o agravante assinou contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, por meio de recursos do programa estatal de acesso à moradia denominado Casa verde Amarela pelo valor inicial de R$ 154.500,00; 3) no ano seguinte, foi surpreendido com a cobrança de mais R$ 8.652.000,00, que se refere à atualização monetária pelo Indice da Construção Civil - ICC a contar de janeiro de 2021 até o término da construção; 4) o valor do imóvel foi reajustado por termo aditivo firmado entre a construtora e a Associação Conjunto FiIadelfia; 4) o termo aditivo não foi aprovado previamente pela associação nem convalidado posteriormente; 5) a assinatura do termo aditivo foi realizada por Janete Gontijo de Deus, porém o procurador e representante da Associação é Everaldo Neri da Silva; 6) o preço do apartamento apresentado à Caixa Econômica já incluía o reajuste pelo ICC; 7) o Termo Aditivo assinado à revelia do consumidor; 8) em contranotificação enviada à Comissão de Representantes dos adquirentes a agravada reconhece que o reajuste do ICC não foi aprovado em assembleia; 9) a cobrança decorrente do termo aditivo é abusiva e ilegal; 10) o prazo para a entrega da obra terminou em junho de 2024 e a agravada não informou nova data de entrega; 11) não pode ser compelida a cumprir uma obrigação contratual diversa daquela previamente apresentada e acordada. Ao final, requer: 1) a concessão da gratuidade judiciária; 2) liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo; 3) no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que autorizou a agravada a reter as chaves. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Não há nos autos documentação suficiente para comprovar a situação financeira da agravante. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. Faculto à agravante, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator